Tribunal: CARF
Processo: 13896.900127/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900127/2015-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
VILELA ADVISERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/05/2012
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Levando-se em conta que a DCTF retificadora foi transmitida anteriormente à
prolação do despacho decisório, apresenta-se necessário o retorno dos autos à
unidade de origem, para que profira novo despacho decisório em que sejam
levados em consideração o conteúdo desta declaração retificadora que foi
desconsiderado tanto pelo despacho decisório quanto pelo acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para cancelar o despacho decisório proferido e, assim,
sejam os autos sejam remetidos à Unidade de Origem para que seja proferido novo despacho
analisando a liquidez e certeza do crédito pleiteado considerando a DCTF retificadora
apresentada devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900127/2015-20
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-70.105, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“Trata
o
processo
da
Declaração
de
Compensação
-
PER/Dcomp
no
12332.94071.280714.1.3.04-9715, de 28/07/2014, págs. 26/30, que requer o crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior no valor original de R$62.440,75, relativo ao 1o
trim/2012, com vencimento em 30/04/2012, recolhido em 02/05/2012, cód 2089 - IRPJ
- LUCRO PRESUMIDO, para a compensação de débito.
2. O Despacho Decisório - DD de págs. 31/35, não reconheceu o crédito, porque o valor
já havia sido consumido no pagamento de débito do contribuinte; e exige o pagamento
dos débitos cuja compensação não foi homologada.
3. Cientificado em 17/03/2015, pág. 37 (embora conste à pág. 36, que o ECT informou
que foi no dia 16/03/2015), o contribuinte protocolou a manifestação de inconformidade
de págs. 2/5, em 10/04/2015, tempestiva, por meio de seus representantes legais, págs.
7/16.
4. Pleiteia a suspensão do crédito tributário, art. 151, III do CTN, c/c o art. 17, §11 da
Lei no 10833, de 2003.
No caso em questão, muito embora haja um apontamento de uma diferença no
importe de R$ 58.961,01 (valor principal) a referida Autoridade apenas aponta l
(um) único pagamento de n° 0863771593 Note-se na página 2(dois) da referida
PerdComp (doc. anexo), que quando da transmissão da Dcomp o valor
atualizado do crédito estava em R$ 54.923,86, perfeitamente suficiente para
atender a compensação realizada.
Diante do exposto, fica evidente que não há nenhuma diferença apontada, bem
como que só houve 1 (um) pagamento de n° 0863771593 relacionado ao DARF
de COD 2089, no valor principal de R$ 62.440,75 com data de arrecadação em
02/05/2012.
5. E requer a nulidade do DD.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, com os seguintes
argumentos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

“(...)
RAZÕES DO RECURSO
1) DA DECISÃO RECORRIDA
Assim posicionou-se a Autoridade Administrativa, quanto a impossibilidade da
HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada:
“ 9. Observa-se dos elementos constantes nos registros da RFB, que o DD, que é
eletrônico, identificou corretamente que o contribuinte havia confessado
espontaneamente o débito de R$ 184.836,56, em valor igual ao que foi apurado
na DIPJ entregue espontaneamente e os três DARF pagos correspondiam às três
quotas com vencimentos em 30/04/2014, 31/05/2012 e 28/06/2012.
10. Portanto, não há reparo a fazer em relação ao DD, tampouco se justifica sua
nulidade, dado que proferido por autoridade competente, que é o AFRFB cujo
nome e matrícula constam do DD.”
Data vênia, nobres julgadores, a decisão recorrida limitou-se a apreciar os dados
eletrônicos da Receita Federal, deixando de avaliar os fundamentos legais e jurídicos
sustentados na Manifestação de Inconformidade.
Ressaltamos que a Recorrente, procedeu a devida retificação da DCTF, como consta do
próprio acórdão recorrido às fls. 5, onde a data de entrega e processamento se deu em
24/07/2014, com status Retificadora/Ativa, ou seja, homologada.
Portanto, a DCTF retificadora foi entregue e processada mesmo antes da entrega de sua
Declaração de Compensação, sendo inequívoca sua procedência, sendo respeitadas as
condições impostas na IN/RFB 1.110/10, art. 9, bem como a do § 1o artigo 147 do
Código Tributário Nacional. (...)
Assim disciplina também a COSIT/RFB 2/2015 em seu Relatório item 10:
“A princípio, não há razão para estipular vedações se a legislação tributária não o
fez. É plausível que o contribuinte possa retificar a DCTF a qualquer tempo,
observado o prazo de cinco anos e respeitadas as condições impostas pela
IN/RFB n. 1.1110 , de 24 de dezembro de 2010,...”
Oportuna ainda evidenciar a Súmula 436 do STJ:
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
Diante do exposto, bastava apenas a conciliação da DCTF Retificadora apresentada pela
Recorrente(antes mesmo da apresentação da Perdcomp), com a Dcomp apresentada, a
fim de que fosse homologada a presente compensação.
Ajustadas as referidas considerações, há de se evidenciar, que a DCTF(retificadora)
apresentada ao Fisco Federal evidencia que o débito está em aberto, pois não houve
homologação do lançamento(art.150 CTN).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

2) DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Assim disciplina o próprio Código Tributário Nacional em seu art. 150 e seguintes, no
caso de tributos lançados por homologação, como é o caso em tela, vejamos: (...)
Portanto, no caso em tela, com a entrega da DCTF em 22/05/2012, não houve
homologação expressa do lançamento pela Autoridade Fazendária até 24/07/2014, tão
pouco pelo decurso do prazo de 5(cinco) anos (Parágrafo 4 – Art. 150 CTN), por
consequência, também não ocorrera a extinção do crédito tributário.
Como se não bastasse a própria leitura do referido artigo 150 do CTN, assim é o
entendimento dos Eméritos Juristas e Doutrinadores quanto ao tema, vejamos: (...)
Ultrapassada a questão do pagamento efetuado de forma antecipada pelo Recorrente,
bem como a base legal dos artigos 150 e do § 1o artigo 147 do Código Tributário
Nacional, a retificação da DCTF constitui por si só o crédito tributário, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)
De outro norte, vem o Acórdão 3201003.071, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, em Sessão de Julgamento realizada em 27.07.2017
Processo 19740.900036/200904, da lavra do Conselheiro Relator Paulo Roberto Duarte
Moreira, cujas razões de decidir adoto como fundamento: (...)
A Administração pública, em especial o próprio processo administrativo tributário(
Decreto 70.235/72) está vinculada a Lei e aos seus Atos Administrativos, não sendo
permitida qualquer fundamentação discricionária, como o fizera, data vênia, no Acórdão
recorrido, que por sua vez desconsiderou a base legal e seus próprios fundamentos,
limitando-se a informações eletrônicas, desatualizadas em relação a DCTF retificadora
homologada.
O exercício do poder não é uma faculdade do administrador, é um “poder-dever”, a ser
usado em benefício da coletividade: é irrenunciável. Em face do sempre presente
princípio da legalidade, o exercício dos diversos poderes administrativos está adstrito
aos contornos legais.
A Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo federal, traz
no artigo 2o os princípios básicos que devem ser observados, entre os quais podem ser
citados: (i) a adequação de meios e fins e a vedação à imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público (inciso VI); (ii) a adoção de formas simples e
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos
dos administrados (inciso IX); e (iii) a garantia dos direitos à comunicação (inciso X).
Vejamos: (...)
3) BASE LEGAL – Sumário:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

1 – Art. 150 do CTN – tributos lançados por homologação;
2 – Art. 147 § 1o do CTN – antes do lançamento, sem reduzir ou excluir tributo;
3 – Cosit 2/2015 - Despacho decisório posterior ao processamento das DCTF ́s
retificadoras;
4 – COSIT 2/2015 – “Não pode o Fisco impor limites onde a Lei não estabeleceu”; 5 –
Art. 9 e seguintes da IN 1110/10 – Retificação da DCTF;
6 – Lei 11.457/07, art. 24 – prazo de 360 dias;
Para tanto, requer-se que o Acórdão Recorrido seja Reformado, pelas Razões Recursais
já alinhavadas, em especial pela ausência do efeito devolutivo e do fundamento legal,
por ser de Direito, Lei e Justiça, sendo homologada a referida Dcomp.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação
(PER/Dcomp no 12332.94071.280714.1.3.04-9715, de 28/07/2014, e-fls. 26/30), em referência se
deu por meio do despacho decisório proferido em 09/03/2015 (vide e-fls. 31-35 dos autos), que
não reconheceu o crédito pleiteado, sob o argumento de que o valor já havia sido consumido no
pagamento de débito da Recorrente e exigiu o pagamento dos débitos cuja compensação não foi
homologada.
Ao analisar o caso, por seu turno, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, cujo trecho da decisão segue
transcrito:
“(...)
7. Verificou-se que o contribuinte apurou na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, ano-calendário 2012, original/ativa, entregue em
28/06/2013:
FICHA 14a - APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO
PRESUMIDO
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

8. Verificou-se ainda nos sistemas da RFB, págs. 41/43:
1. Darf pagos referentes ao cód. 2089 – IRPJ Lucro Presumido, do 1o trim/2012:

2. Nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, relativas ao 1o
trim/2012, confessou o débito:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

9. Observa-se dos elementos constantes nos registros da RFB, que o DD, que é
eletrônico, identificou corretamente que o contribuinte havia confessado
espontaneamente o débito de R$184.86356, em valor igual ao que foi apurado na DIPJ
entregue espontaneamente e os três DARF pagos correspondiam às três quotas com
vencimentos em 30/04/2014, 31/05/2012 e 28/06/2012 .
10. Portanto, não há reparo a fazer em relação ao DD, tampouco se justifica sua
nulidade, dado que proferido por autoridade competente, que é o AFRFB cujo nome e
matrícula constam do DD”.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário ratificando que sua DCTF
retificadora foi entregue e processada mesmo antes da entrega de sua Declaração de
Compensação, sendo inequívoca sua procedência, sendo respeitadas as condições impostas na
IN/RFB 1.110/10, art. 9, bem como a do § 1o artigo 147 do Código Tributário Nacional. E,
assim, bastaria “apenas a conciliação da DCTF Retificadora apresentada pela Recorrente(antes
mesmo da apresentação da Perdcomp), com a Dcomp apresentada, a fim de que fosse
homologada a presente compensação”.
Analisando os autos, entendo que assiste razão à Recorrente, pois, como se vê, a
DCTF retificadora neste caso, fora transmitida anteriormente ao despacho decisório (de
09/03/2015), como, inclusive, constou do próprio acórdão recorrido, onde a data de entrega e
processamento se deu em 24/07/2014, com status Retificadora/Ativa, ou seja, homologada.
Sendo assim, a meu ver, deveria a Unidade de Origem ter levado em consideração
as informações postas naquele instrumento retificador, não havendo qualquer justificativa para a
sua desconsideração no caso vertente.
Sobre os efeitos da DCTF retificadora, trago à colação o art. 9 da Instrução
Normativa no 1110/2010, vigente à época dos fatos, in verbis:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o caso concreto aqui
analisado (procedimento eletrônico de não homologação da compensação pleiteada em razão da
não localização de créditos suficientes) não se encontra dentre as hipóteses expressamente
previstas na legislação em que a retificadora não surtirá efeitos.
Logo, infere-se que os efeitos da DCTF retificadora em tal caso serão os mesmos
da DCTF originalmente transmitida, desde que validamente comprovadas as alterações ali
inseridas.
Neste contexto, considerando que o despacho decisório deixou de analisar o
conteúdo da DCTF retificadora em questão, entendo que os autos deverão retornar àquela
instância de julgamento, para que profira novo despacho decisório levando em consideração a
análise desta retificadora. Ao fazê-lo, poderá a autoridade fiscal, inclusive, determinar a
realização de diligências que entender necessárias à apuração da certeza e liquidez do direito
creditório pretendido, consoante lhe faculta o art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Inclusive, neste sentido, é o entendimento o presente Tribunal, conforme se
demonstra pelas ementas transcritas a seguir:
RETIFICAÇÃO DE DCTF ANTES DA EXPEDIÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO
QUE INDEFERIU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. A DCTF e o DACON
retificadores, satisfeitas as condições normativas expedidas pela RFB, substituem
integralmente as declarações originais, podendo o crédito decorrente do pagamento a
maior do débito retificado ser utilizado para fins de compensação tributária, acaso não
conste dos autos elementos que porventura demonstrem a impossibilidade de retificação
do débito correspondente. (Acórdão no 3402-007.983, Relator: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Data da Sessão: 26 de janeiro de 2021)
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. Nos casos em que a DCTF retificadora foi
transmitida anteriormente à prolação do despacho decisório, apresenta-se necessário o
retorno dos autos à unidade de origem, para que profira novo despacho decisório em
que sejam levados em consideração o conteúdo desta declaração retificadora, bem como
dos demais documentos comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da realização
de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado. (Acórdão no 3001-001.366, Relatora: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Data da Sessão: 11 de agosto de 2020)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900127/2015-20

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário cancelando o despacho decisório proferido e os autos sejam remetidos à
Unidade de Origem para que seja proferido novo despacho analisando a liquidez e certeza do
crédito pleiteado considerando a DCTF retificadora apresentada devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 93
DF CARF MF
Original